Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702006-30.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO RICARDO DA CAMARA CANTO BOTELHO AGRAVADO: THIAGO RHAVY DE SA E SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVIO RICARDO DA CÂMARA CANTO BOTELHO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0735879-52.2023.8.07.0001, proposto por THIAGO RHAVY DE SÁ E SILVA em face do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 179284426 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante e determinou que fosse observado o artigo 520, IV, do Código de Processo Civil na hipótese de penhora de valores e subsequente requerimento de levantamento de quantia. Nas suas razões recursais, o agravante postula, preliminarmente, a manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido na sentença proferida na fase de conhecimento (Ação Monitória n. 0721244-03.2022.8.07.0001), nos termos do ID 170019028 – pág. 28 do processo de referência. No mérito, defende a inexequibilidade do título judicial apresentado no cumprimento de sentença originário, em virtude da existência do efeito suspensivo inerente à apelação cível interposta na Ação Monitória 0721244-03.2022.8.07.0001, de forma que o pretenso título não detém ainda o reconhecimento devido, uma vez que a decisão declaratória de sua eficácia se encontra em análise perante este egrégio Tribunal de Justiça. Acrescenta que o cumprimento provisório de sentença somente seria possível se não tivesse sido interposto recurso com efeito suspensivo na ação de conhecimento. Com base nessas considerações, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, com vistas a acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e resolver o cumprimento provisório por ausência de exequibilidade do título. Sem recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a manutenção, no cumprimento de sentença, do benefício da gratuidade de justiça concedido na ação principal. É preciso ressaltar, de início, que o agravante não requereu a manutenção da gratuidade de justiça no Cumprimento Provisório de Sentença n. 0735879-52.2023.8.07.0001. No entanto, tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento, independentemente do recolhimento do preparo, quando houver a demonstração dos requisitos autorizadores da extensão da benesse, podendo o preparo ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do Código de Processo Civil. Assim, interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do Relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 101, §1o, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ademais, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita na fase de conhecimento estende-se ao cumprimento de sentença, uma vez que compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio em todas as instâncias, conforme art. 9o da Lei no 1.060/50. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é firme no sentido de que, uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos dos arestos a seguir colacionados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE SE ESTENDE À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Uma vez concedida, a Assistência Judiciária Gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. A decisão que defere o benefício somente perderá eficácia em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal, o que não ocorreu no caso. 2. Evidente que quando da propositura do Cumprimento Provisório de Sentença, o título já era inexequível, tendo em vista a suspensão da exigibilidade dos valores referentes aos honorários advocatícios, diante da concessão da Gratuidade de Justiça que se estendeu ao mencionado procedimento. 3. A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque a parte autora/exequente obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil. 4. No caso, não houve uma causa superveniente que gerou a inexigibilidade do título executivo. Desde a propositura do Cumprimento de Sentença era conhecido que a cobrança das custas processuais e honorários advocatícios estavam suspensos, em razão da Justiça Gratuita. 4.1 Correta a rejeição do pedido de desistência do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 775, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1739286, 07191988120228070020, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIDA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias, nos termos do art. 9o da lei 1.060/50. 3. Embora os embargos de terceiro constituam processo autônomo, eles estão intrinsecamente ligados ao cumprimento de sentença que os originou. Dessa forma, deve a gratuidade de justiça concedida na ação principal ser estendida aos embargos de terceiro. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1704325, 07056631420238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No particular, afere-se que a MM. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília/DF, após analisar os documentos apresentados pelo Sr. Silvio Ricardo da Câmara Canto Botelho, no ID 170019028 – págs. 8 a 23 da Ação Monitória n. 0721244-03.2022.8.07.0001, concedeu a benesse da justiça gratuita à parte, porquanto entendeu que se encontrava comprovada a condição de hipossuficiência financeira alegada (ID 170019028 – pág. 28 do processo de referência). Após a concessão, não se verifica impugnação pela parte contrária ao deferimento da gratuidade da justiça ao agravante, nos moldes do artigo 100 do Código de Processo Civil, tampouco há informação de que o benefício tenha sido revogado. Além disso, não houve qualquer notícia de modificação na capacidade econômica do recorrente em comparação ao momento em que fora concedida a gratuidade. Dessa forma, a benesse da justiça gratuita concedida na ação principal deve ser estendida à fase de cumprimento de sentença. Por conseguinte, DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante, apenas para efeitos de recolhimento do preparo do recurso. A análise a respeito do cabimento da concessão da gratuidade de justiça em relação aos atos do processo originário caberá à d. Magistrada de primeiro grau. Ante o exposto, atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. Por fim, verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024 às 18:15:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora